Tribunal: TJSP
Processo: 1009982-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Edital
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação para aquisição de móveis pela Prefeitura de São Paulo. Multa por descumprimento contratual. Ilegitimidade passiva não configurada. Inteligência do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/09. Precedente. Não pode a Administração exigir o cumprimento da proposta antes de efetuar o reajuste dos preços previsto em contrato. Imposição da penalidade que não atenta para o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação para aquisição de móveis pela Prefeitura de São Paulo. Multa por descumprimento contratual. Ilegitimidade passiva não configurada. Inteligência do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/09. Precedente. Não pode a Administração exigir o cumprimento da proposta antes de efetuar o reajuste dos preços previsto em contrato. Imposição da penalidade que não atenta para o princípio da razoabilidade. Sentença mantida. Apelo e remessa necessária conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009982-61.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
apelado LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS MÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009982-61.2020.8.26.0053 -Voto no 36652
2
VOTO No 36652
APELAÇÃO No 1009982-61.2020.8.26.0053
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA: LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS MÓVEIS
MM. JUÍZA: DRA. ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação para
aquisição de móveis pela Prefeitura de São Paulo.
Multa por descumprimento contratual. Ilegitimidade passiva não configurada.
Inteligência do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/09.
Precedente. Não pode a Administração exigir o
cumprimento da proposta antes de efetuar o
reajuste
dos
preços
previsto
em
contrato.
Imposição da penalidade que não atenta para o
princípio da razoabilidade. Sentença mantida.
Apelo e remessa necessária conhecidos e não
providos.
I Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por LUCINEIDE BEZERRA DOS
SANTOS MÓVEIS contra ato praticado pelo SR. PREFEITO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Segundo relato da inicial, a
impetrante sagrou-se vencedora em licitação promovida pela
Prefeitura, com oferta para fornecimento de camas de solteiro e
beliches em aço, consoante oferta enviada e datada em
14.07.2017. Ocorre que só houve retorno da Prefeitura quanto ao
orçamento enviado em 16.08.2018, requerendo o fornecimento de
200 camas de solteiro em aço. Assim, consoante disposto no art.
65 e §§ da Lei no 8.666/93 e cláusula 3.1 do edital da ata de
registro, seria de rigor que a Impetrante tivesse o direito de ter seu
contrato revisto, com fundamento no reequilíbrio econômico
oriundo da majoração do preço da matéria prima utilizada, a saber,
o aço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009982-61.2020.8.26.0053 -Voto no 36652
3
Em 23.08.2018 a impetrante enviou e-mail
requerendo que fosse realizado o reequilíbrio econômico de seu
orçamento, já que haveria um prejuízo estimado em R$ 20.000,00
caso fosse realizado o pedido com base no orçamento do ano de
2017. A Municipalidade solicitou documentos, os quais foram
encaminhados em 25.10.18 demonstrando claramente a majoração
da matéria prima, pois em outubro de 2017 o valor total para
aquisição do aço para a construção das 200 camas de solteiro era
de R$47.776,06 e em setembro de 2018 o custo seria de
R$65.676,60, sem contar ainda a cotação do dólar (que à época
dos fatos estava em R$3,18, ao passo que nas cotações de 2018,
chega em R$4,05, justificando assim o pedido de reequilíbrio
econômico em vista da inércia de mais de 1 ano da impetrada em
requerer o fornecimento dos produtos. Porém, além de o pleito ser
indeferido pelo Sr. Chefe de Gabinete, a impetrante foi multada em
R$7.197,60, e caso não efetuasse o pagamento, seria incluída
CADIN municipal.
Reiterando os dispositivos do edital e da Lei
de Licitações, pede o deferimento de liminar e ao final a concessão
da ordem, afastando em definitivo a penalidade.
Foi indeferida a medida precária (fls.
80/81). Após a vinda das informações e manifestação do MP, foi
determinado à impetrante que retificasse o polo passivo da
demanda (fls. 126), sobrevindo manifestação indicando como
autoridade coatora o SR. COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
(SMADS),
responsável
pela
aplicação da multa (fls. 131/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009982-61.2020.8.26.0053 -Voto no 36652
4
Foi retificado o polo passivo (fls. 133/134)
e novas informações vieram aos autos (fls. 144/161). Após parecer
do Ministério Público (fls. 165/176), a r. sentença de fls. 177/179
concedeu o writ para o fim de cancelar a multa.
Inconformada,
apela
a
Prefeitura
sustentando a tese de ilegitimidade passiva e também defendendo
a regularidade da sanção imposta (fls. 185/204). Há ainda remessa
necessária.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 210/219),
os autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos
livremente (fls. 226). Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do apelo (fls. 235/236). Transcorreu in albis o
prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II O apelo há de ser conhecido e, assim
como a remessa necessária, não comporta provimento.
A tese de ilegitimidade passiva não poderia
mesmo vingar. Como bem observado pelo representante do
Ministério Público em primeiro grau, “(...) Ainda que não se verificasse
tal responsabilidade em relação à Coordenadora da SMADS (...), é forçoso
reconhecer a intervenção da pessoa jurídica de direito público como efetiva
interessada na manutenção do ato impugnado possui o condão de sanar
eventual irregularidade na formação da relação jurídica processual (...). De
qualquer modo, atuando a Coordenadora na Secretaria competente para o
ato coator, e dele participando de alguma forma, deve ser mantida no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009982-61.2020.8.26.0053 -Voto no 36652
5
passivo no caso em exame, até mesmo por imperativo de economia
processual (...)” (sic, fls. 168/169).
Ademais, “(...) O tratamento da legitimidade
passiva para a impetração da ação mandamental sofreu alteração na
legislação. Antes da Lei n. 12.016/2009 apenas se sujeitava ao mandado de
segurança, integrando seu polo passivo, a autoridade que ordenava a
execução do ato impugnado, não se admitindo a sujeição do mero executor
do ato ou da pessoa jurídica de direito público a que está vinculada a
autoridade. Agora, sob a égide do § 3o do artigo 6o da Lei n. 12.016/2009,
também será possível manejar o “mandamus” contra a autoridade que
realiza o ato, em cumprimento a determinação superior, ou mesmo contra
as autoridades que venham a defender a higidez do ato impugnado, e
ainda, a própria pessoa jurídica de direito público responsável pelo ato
arbitrário. O novo sistema atribui ao impetrante a opção de escolha daquele
que irá se sujeitar ao mandado de segurança, resguardadas as limitações
impostas pela lei e as peculiaridades do caso concreto (...)”1 (grifos nossos).
Quanto ao mérito propriamente dito, tem-
se que o entendimento esposado na sentença não comporta
reparos. A aquisição dos móveis pela Prefeitura foi autorizada e
publicada no Diário Oficial em 12.09.18, quando já decorrido mais
de um ano da assinatura da proposta, ocorrida em 14.07.17, mas
sem o prévio cumprimento da cláusula contratual de reajuste de
preços.
Não obstante exista óbvia distinção entre
reequilíbrio econômico financeiro do contrato e o reajuste dos
preços previstos na avença, o fato é que a obrigação não poderia
ser exigida da apelada sem que houvesse a atualização dos
1 Apelação no 1032523-26.2015.8.26.0053, rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 26.10.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009982-61.2020.8.26.0053 -Voto no 36652
6
valores. A Administração não poderia se valer de tal vício
terminológico para exigir da contratada que suportasse tamanho
prejuízo. Desta forma, tem-se que a aplicação da multa, nestas
circunstâncias, desborda de qualquer noção mínima de razoabilidade.
Neste sentido vale destacar o parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça, segundo o qual “(...) o reajuste de
preços ficou devidamente estabelecido após um ano da data limite da
proposta, obedecendo-se os índices no âmbito municipal. Pois bem, decorreu
o prazo referido, dando assim, ensejo ao reajuste pretendido pela imperante,
haja vista o equilíbrio econômico previsto, pois teria ocorrido um aumento
no preço do aço. Sabe-se que em termos contratuais, a parte somente poderá
exigir o cumprimento da obrigação assumida pela outra contratante, se
cumprir primeiramente, com a sua obrigação. A aplicação da multa portanto,
deu-se sem que a Administração fizesse a devida correção de preços
estabelecida na cláusula 3.1 da Ata em questão (...)”.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, conhece-se e nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009982-61.2020.8.26.0053 -Voto no 36652
7
provimento ao apelo e à remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora